Tribunal: STF
Processo: Rcl 91643
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Esposende Ltda - em recuperação judicial, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000239-07.2025.5.06.0011.
Em suas razões, a reclamante alega violação ao entendimento firmado na ADI 3.934, na medida em que as decisões reclamadas negaram vigência ao disposto nos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, ao legitimar a inclusão da empresa reclamante no polo passivo da ação trabalhista sob o argumento de que estaria configurada sucessão entre ela, Esposende Ltda (em recuperação judicial) e a Paquetá Calçados Ltda.
Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:

“A presente reclamatória foi interposta na 11ª Vara do Trabalho da comarca de Recife-PE em face da reclamante ESPOSENDE LTDA. em recuperação judicial, bem como em face de outra pessoa jurídica PAQUETÁ CALÇADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 01.098.983/0040-10.
Houve sentença de PROCEDÊNCIA PARCIAL, ocorrendo a interposição de recurso ordinário por ambas as partes, com NEGATIVA de PROVIMENTO à reclamante determinando-se em suma, a seguinte decisão judicial:
(...)
Tal decisão se manteve em sede do TST, seja em agravo em recurso de revista, seja em agravo interno, ultima decisão da qual foi publicada, com prazo em curso. 
Pois bem, ocorre que INEXISTE grupo econômico ou solidariedade entre a reclamante e a pessoa jurídica de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 01.098.983/0040-10, sendo certo que a reclamante se trata de Unidade Produtiva Isolada da região NORDESTE conforme se denota do CONTRATO DE COMPRA E VENDA aliado a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da reclamada PAQUETA CALÇADOS – autos 5000521.26.2019.8.21.0132/RS que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga (Docs. anexos). 
Assim sendo, temos que a empresa DOK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, sócia da reclamante, preencheu todos os requisitos legais para a aquisição da Unidade de Produção Isolada denominada UPI Nordeste Calçados (...).” (eDOC 1, pp. 2-3)

Nesses termos, aduz que “inexiste a SUCESSÃO ou SOLIDARIEDADE decretada, pelo contrário, a reclamante, ESPOSENDE CALÇADOS LTDA., em recuperação judicial é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa PAQUETÁ CALÇADOS LTDA., em recuperação judicial, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF”.  (eDOC 1, p. 4)
No ponto, repisa que, no julgamento da ADI 3.934, o STF declarou a constitucionalidade desses dispositivos, consolidando o entendimento de que a alienação de ativos via UPI em recuperação judicial ocorre de forma livre e desembaraçada de ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista. 
Sustenta, ainda, que o ato reclamado se utilizou de “manobra dissimulada” ao invocar regras gerais da CLT para afastar a regra específica da Lei de Falências. (eDOC 1, p. 8)
Assim, alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 do STF, porquanto as decisões reclamadas teriam afastado a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade falida ou em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar. 
Diante disso, salienta que, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo, os órgãos fracionários da Justiça do Trabalho teriam afastado sua aplicação ao caso concreto, usurpando, assim, a competência do juízo universal da recuperação judicial e violando a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 
Conclui, por fim, que “[e]m que pese não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82- A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese, ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’, eliminando sua hipótese de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 14)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados, “diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10”. (eDOC 1, p. 23)
As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 15, ID: a5a587ce;  eDOC 17, ID: cdb072b8).
Citado, o beneficiário Rafael Vasconcelo Pessoa deixou de apresentar contestação, consoante certificação no eDOC 20; ID: a74b2aa5).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO E EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 82-A E 141, INCISO II, DA LEI 11.101/2005. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.934. SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA (ARTIGOS 10 E 448 DA CLT). VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUE PERDUROU APÓS A AQUISIÇÃO DA UPI. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ADQUIRENTE DE FIRMAR NOVO CONTRATO DE TRABALHO PREVISTA NO ARTIGO 141, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 22, ID: c21c9b19)

É o relatório.
Decido.
No caso em análise, sustenta-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade solidária da empresa reclamante pelas verbas trabalhistas, fundamentada na suposta sucessão da empresa Paquetá Calçados S.A., teria afrontado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3934, bem como o disposto na Súmula Vinculante 10/STF.
Neste contexto, cumpre salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3934 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Confira-se a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6.11.09; grifo nosso)

Naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou que os dispositivos legais que vedam a sucessão de débitos pelas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) alienadas no âmbito do processo de recuperação judicial não padecem de inconstitucionalidade. 
Isso porque, conforme bem consignado pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, “do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 170, III, da Lei Maior”.
Cumpre anotar que os arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, objetos da mencionada ADI 3.934, foram parcialmente alterados pela Lei n. 14.112/2020. Vejamos: 

Redação anterior:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” 

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Redação conferida pela Lei nº 14.112/20:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.”

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos, as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 não modificaram substancialmente o conteúdo das normas submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3934. Dessa forma, tais alterações não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação, com fundamento no entendimento firmado na referida ação.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reconheceu a sucessão empresarial entre a Esposende Ltda. (em recuperação judicial), ora reclamante, e a Paquetá Calçados S.A. (em recuperação  judicial), mantendo a condenação solidária ao pagamento dos débitos trabalhistas reconhecidos na sentença. 
Confira-se, pois, trecho acórdão proferido pelo Tribunal reclamado:

“No caso em exame, o reclamante ingressou com ação contra três reclamadas, ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL; PAQUETA CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL E HIPERFOCO PRESTACAO E GESTAO DE SERVICOS EM FORCA DE VENDAS LTDA, declarando um só contrato de trabalho, entre 22/10/2013 e 08/02/2025, como subgerente de loja. Buscou a sua condenação ao pagamento das parcelas pleiteadas. À luz dessa narrativa, é juridicamente admissível, ao menos em tese, a responsabilização das três reclamadas, nos termos do artigo 2º da CLT, que define o empregador como aquele que admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. 
Consoante CTPS de fls. 57/58, o reclamante manteve um contrato de trabalho que, conforme Inicial, perdurou entre 22/10/2013 e 08/02/2025. Ainda de acordo com o referido documento, foi contratado pela empresa Paquetá Calçados Ltda, tendo seu vínculo posteriormente transferido em 01/09/2024 para HIPERFOCO PRESTACAO E GESTAO DE SERVICOS EM FORCA DE VENDAS LTDA., mantendo-se o contrato ativo até 08/02/2025. 
No tipo de admissão (fl. 57), consta o registro de ‘Transferência de empresa do mesmo grupo econômico’. 
Ocorre que, em que pese não ter constado o registro na CTPS do autor, e conforme admite a própria ré em defesa, dita referida transferência (ocorrida em 2022, entre Paquetá e Esposende) ocorreu no contexto da alienação da Unidade Produtiva Isolada (UPI Nordeste Calçados Ltda.), então pertencente à Paquetá, em processo de recuperação judicial, tendo como adquirente formal a empresa DOK Participações Societárias Ltda., única sócia da Esposende. 
Além disso, embora na CTPS do autor só constem registros em nome de PAQUETÁ CALÇADOS LTDA e HIPERFOCO PRESTACAO E GESTAO DE SERVICOS EM FORCA DE VENDAS LTDA, os extratos de FGTS de fls. 43/45 mostram a ESPOSENDE LTDA como responsável pelo contrato entre 22/10/2013 e 01/06/2024, enquanto o de fls. 46 mostra a HIPERFOCO PRESTACAO E GESTAO DE SERVICOS responsável pelo período entre 22/10/2013 e 08/02/2025 e, por fim, a PAQUETA CALCADOS LTDA, pelo período entre 22/10/2013 e 16/05/2024. 
O contrato de compra e venda acostado aos autos (fls. 439/449) evidencia que a empresa Esposende integra o mesmo grupo econômico da DOK, figurando como garantidora solidária na operação e sendo representada pelo mesmo administrador. 
O vínculo societário é corroborado pela informação de que ambas as empresas - DOK e Esposende - encontram-se submetidas a recuperação judicial conjunta, no âmbito do processo nº 0000162-35.2023.8.25.0028, em trâmite na Vara Única da Comarca de Frei Paulo/SE, conforme documento judicial trazido aos autos, o que reforça a unidade econômica e o controle empresarial comum. 
Mas não é só. 
Ratifico que, embora contratado pela PAQUETÁ CALÇADOS LTDA, em determinado momento da relação jurídica a empresa ESPOSENDE LTDA assumiu a gestão do contrato de trabalho do autor, o que resta comprovado pela própria CTPS do reclamante (a qual, como dito, faz menção à ‘transferência de empresa do mesmo grupo econômico’).
(...)
Logo, não obstante o inconformismo da apelante, resta evidente a formação de grupo econômico entre as três reclamadas, na modalidade empregador único. 
Nessas circunstâncias, resta caracterizada não só a sucessão entre Paquetá e Esposende, como também a integração delas ao mesmo grupo. 
Impõe-se a aplicação dos artigos 10 e 448 da CLT, que asseguram a preservação dos direitos trabalhistas diante de alterações na estrutura jurídica da empresa, e, diante da constatação de grupo econômico, bem como da aparente fraude na transação - mediante reorganização societária entre empresas do mesmo grupo com objetivo de elidir responsabilidades trabalhistas -, aplica-se, ainda, os arts. 2º e 9º da CLT, este último que fulmina atos simulados e fraudulentos no âmbito das relações de trabalho. 
É certo que, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101 /2005, a aquisição de unidade produtiva isolada, no bojo de processo de recuperação judicial, não implica sucessão do passivo trabalhista. Contudo, tal regra tem como pressuposto a boa-fé do adquirente e a efetiva separação entre as estruturas empresariais, o que não se verifica no presente caso, em que a sucessora manteve a integral continuidade das atividades, utilizou-se dos mesmos meios de produção e pessoal, e integra o mesmo grupo da sucedida. 
Dessa forma, é possível distinguir dois períodos distintos, conforme tese de defesa e documentos juntados aos autos: 
De 18/09/2017 a julho/2022: a empresa Paquetá Calçados Ltda. figura como empregadora originária e, portanto, responde pelos créditos laborais oriundos desse intervalo. 
De agosto/2022 a 16/05/2023: a empresa Esposende Ltda. passou a figurar como empregadora formal, sucedendo a anterior na operação da unidade produtiva. 
O juízo de origem, contudo, reconheceu a responsabilidade da Esposende Ltda. e da Hiperfoco Prestacao e Gestao de Servicos em Forca de Vendas Ltda, de forma solidária, por todo o pacto laboral, por serem as sucessoras, julgando a ação improcedente em face da Paquetá Calçados Ltda. 
É certo que, à luz do ordenamento vigente e da jurisprudência consolidada, caso se tratasse, apenas, de sucessão simples entre empresas - não pertencentes ao mesmo grupo, diga-se - a responsabilidade pelos débitos trabalhistas recairia unicamente sobre as empresas sucessoras, especialmente nos casos de aquisição de UPI. 
Todavia, diante das peculiaridades da presente sucessão, marcada por forte indício de fraude e simulação negocial, aliada ao fato de que pertencem, sucessora e sucedida, ao mesmo grupo econômico, deveria ter sido reconhecida, com a devida vênia, a responsabilidade solidária de todas as empresas pelos débitos da contratante originária e da sucessora. 
No entanto, diante da ausência de recurso da parte reclamante, revela-se vedado a esta instância ad quem ampliar os limites da condenação, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus, razão pela qual impõe-se a manutenção do julgado tal como proferido, ou seja, a responsabilidade da Esposende Ltda. e da Hiperfoco Prestacao e Gestao de Servicos em Forca de Vendas Ltda por todo o pacto laboral, sem responsabilização da Paquetá Calçados Ltda.” (eDOC 6, pp. 16-19; grifos nossos)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho deixou de conhecer o recurso interposto, mantendo, por consequência, o entendimento do Tribunal de origem, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. SUCESSÃ O DE EMPREGADORES. GRUPO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. 
1. Não merece provimento o Agravo Interno quando as razões apresentadas não conseguem invalidar os fundamentos expendidos na decisão mediante a qual não se conheceu do Agravo de Instrumento. 
2. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo de Instrumento devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade (Súmula n. º 422, I, do TST). 
3. Em face da existência de óbice de natureza processual ao trânsito do recurso, deixa-se de examinar o requisito da transcendência da causa. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (eDOC 6, p. 251)

Pois bem.
O cerne da lide reside na configuração da sucessão empresarial e na responsabilidade por passivos anteriores à arrematação da Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Paquetá Calçados (em recuperação judicial) pela DOK Participações Societárias, que assumiu a marca comercial Esposende Ltda., ora reclamante.
Conforme se depreende do contrato de compra e venda de unidade produtiva isolada (eDOC 4, ID: 3ae0ee698), celebrado entre Paquetá Calçados Ltda e DOK Participações Societárias (detentora da Esposende Ltda), resta evidenciado que o objeto da avença consistiu na alienação da “Unidade Produtiva Isolada denominada UPI NORDESTE CALÇADOS LTDA”, com expressa previsão contratual de que a operação englobaria “a totalidade da UPI, na qual serão integralizados os contratos de locação dos pontos comerciais, os contratos de trabalho, os bens móveis que guarnecem as lojas e o estoque, sendo a transação feita 'portas-a-dentro'”. (eDOC 4, p. 14; cláusula 1.2). 
Relevante destacar que a cláusula 4.7 do referido instrumento estabelece de forma inequívoca que o objeto a ser alienado (UPI Nordeste Calçados Ltda.), estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, incluída as obrigações de natureza trabalhista. Confira-se, pois, teor do dispositivo:

“4. CONDIÇÕES
(...)
4.5. Dos contratos de Trabalho: Em relação aos contratos de trabalho, a DOK assumirá todos os funcionários ativos da UPI na data de transição. 
4.5.1. Fica certo e ajustado que a Paquetá deverá arcar com os valores de verba rescisórias, e tão somente estes, do funcionário que for desligado dentro do período de 2 (dois) anos contados da data da transferência das operações estipuladas neste contrato, calculados proporcionalmente ao período de administração das operações pela Paquetá. Após este prazo a DOK assume integralmente esta responsabilidade. 
(...)
4.7. Da limitação de Responsabilidade: Por se tratar de UPI, cuja operação ocorre em ambiente de recuperação judicial, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão pela DOK nas obrigações da Paquetá de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza civil, ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. 
4.7.1. Todo e qualquer passivo, bem como toda e qualquer ação judicial anteriormente à data da efetiva transferência e posse da DOK são de única e exclusiva responsabilidade da Paquetá.” (eDOC 4, pp. 18-19; grifo nosso)

Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI Nordeste Calçados Ltda. recebeu, de boa-fé, o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas, relativos a períodos anteriores à data da alienação. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento da responsabilidade jurídica da Esposende Ltda pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.
Cumpre ainda ressaltar que a Esposende Ltda., ao adquirir as unidades da Paquetá Calçados S.A., optou pela continuidade dos contratos de trabalho em vigor, passando a responder apenas pelos débitos trabalhistas que eventualmente surgirem a partir desse momento.
 Essa postura, em vez de atrair a sucessão trabalhista, concretiza o princípio da função social da empresa e os objetivos da Lei de Recuperação Judicial, ao priorizar a manutenção dos empregos e a sobrevivência da atividade econômica.
Desse modo, ao afirmar que a  reclamante Esposende Ltda trata-se de empresa sucessora com responsabilidade exclusiva pelos débitos trabalhistas oriundos do vínculo mantido com os empregados da sucedida, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Essa operação ocorreu em ambiente de recuperação judicial, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934.
Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição. Agravo regimental não provido. 1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial ‘de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]’, ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, transmitindo-se o objeto da alienação ‘livre de qualquer ônus’ (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 5. O Tema nº 90 da Repercussão Geral orienta a força atrativa da jurisdição do microssistema regulamentado pela Lei nº 11.101/05 a partir da ‘interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF’ (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09). 6. Uma vez que a controvérsia incidente no Processo nº 0100659-61.2022.5.01.0044, que deu origem à presente reclamação, não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia; sendo concernente a eventual configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, também dessa óptica há precedentes obrigatórios do STF (Tema nº 90 da RG e SV nº 10) que fundamentam o juízo de procedência da reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que eventual debate atinente à responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, ‘a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem’ (voto do Ministro Ricardo Lewandowski no RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 86.169 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe  11.12.2025)

Destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Min. André Mendonça, em caso análogo ao dos autos, igualmente ajuizado pela Esposende Ltda., da qual destaco o seguinte trecho:

“18. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, na qual fixada a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: (i) a alegação de aquisição por UPI seria inovação recursal e que, de todo modo, (ii) não haveria nos autos prova documental cabal de tal modalidade de aquisição, circunstância que caracterizaria sucessão empresarial, com base nas regras gerais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
19. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. Com efeito, a ADI nº 3.934/DF estabeleceu que a alienação judicial de unidades produtivas isoladas é um instrumento de concretização dos valores constitucionais da livre iniciativa e função social da propriedade. Ao aplicar os arts. 10 e 448, da CLT, para imputar sucessão à reclamante, o ato reclamado esvaziou a eficácia dos arts. 60 e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF justamente para conferir segurança jurídica aos arrematantes. 
20. Observa-se que a decisão reclamada não declara a inconstitucionalidade dos arts. 60 e 141 da LRF. Em vez disso, utiliza-se de um duplo argumento para afastar sua aplicação: um processual (inovação recursal) e um probatório (ausência de prova cabal). 
21. Ocorre que, ao assim proceder, o órgão fracionário da Justiça do Trabalho avoca para si a competência para reavaliar, em sua própria jurisdição e sob a ótica de suas próprias regras probatórias, a natureza jurídica de um ato (a alienação da UPI) que foi autorizado e validado por outro ramo do Judiciário — o Juízo Universal da Recuperação Judicial, que é o único competente para tal. 
22. Não se pode descurar que a decisão sobre a modelagem e a validade da alienação de uma UPI, incluindo a verificação do preenchimento dos requisitos legais, é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Uma vez que tal juízo autoriza a alienação nesses moldes, a sua decisão faz lei entre as partes e perante terceiros, especialmente no que tange aos efeitos previstos na LRF. 
(...)
24. Impõe salientar que o objetivo central da regra de não sucessão, validada por esta Corte na ADI nº 3.914/DF, visa garantir ao adquirente a segurança de que não será surpreendido com a cobrança de passivos da empresa recuperanda. Ao permitir que a Justiça do Trabalho, ou qualquer outro juízo, possa, caso a caso, reavaliar os ‘fatos’ e concluir que, apesar da decisão do juízo recuperacional, a aquisição não foi ‘realmente’ de uma UPI, a autoridade reclamada abre uma via que torna a proteção do precedente completamente inócua, porquanto esvazia seu conteúdo prático, retornando-se ao exato cenário de incerteza que a lei e o paradigma buscaram eliminar. 1
25. De mais a mais, também é certo que o entendimento adotado no ato reclamado atenta diretamente contra a finalidade do instituto da recuperação judicial. Ao reimpor o risco da sucessão, a Justiça do Trabalho desestimula investimentos na aquisição de ativos de empresas em crise, prejudicando a geração de liquidez necessária para o pagamento dos credores (inclusive os trabalhistas, que têm preferência na ordem de pagamento) e para a reestruturação da atividade empresarial. Adecisã